Tribunal: TJES
Processo: 0003636-68.2007.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003636-68.2007.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEILSON SENA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelações criminais. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Nulidades ocorridas em sessão plenária. Cerceamento de defesa. Indeferimento de redesignação do júri e substituição indevida da defesa técnica. Dispensa de testemunha arrolada como imprescindível. Leitura e exploração de elementos inquisitoriais não judicializados. Violação à plenitude de defesa, ao contraditório, à paridade de armas e ao devido processo legal. Anulação do julgamento. Novo júri determinado. Recursos providos.

I. Caso em exame

1.Apelações interpostas por Francisco Antonio Costa Marins e Geilson Sena dos Santos contra condenação proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarapari/ES, pela prática de homicídio qualificado, tendo sido imputado também a Geilson o delito de ocultação de cadáver, em fatos ocorridos em 07/03/2007, envolvendo a morte de Cláudia Rita Alves de Souza. As defesas sustentam nulidades ocorridas na sessão plenária realizada em 05/06/2025, requerendo a anulação do julgamento e a submissão dos réus a novo júri.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de redesignação da sessão plenária, diante da constituição de defensor particular poucos dias antes do julgamento, em processo antigo, volumoso e complexo; (ii) saber se o indeferimento/dispensa da oitiva de testemunha arrolada como imprescindível pela defesa (art. 422 do CPP), sem adoção de providências adequadas para sua localização e sem oportunizar a indicação de novo endereço, configura nulidade apta a comprometer a plenitude de defesa; (iii) saber se houve violação ao contraditório e ao art. 155 do CPP pela leitura e exploração, em plenário, de peças do inquérito policial não reproduzidas em juízo, com atribuição de valor probatório perante jurados leigos; e (iv) saber se a substituição da Defensoria Pública por defensor dativo, após indeferimento de pedido de redesignação formulado pela defensora que atuava regularmente no feito, comprometeu a paridade de armas e a regularidade do julgamento, com repercussão sobre ambos os corréus.

III. Razões de decidir

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, CF) não impede o controle jurisdicional de julgamento contaminado por vícios que atinjam garantias estruturantes do procedimento, especialmente plenitude de defesa, contraditório, paridade de armas e devido processo legal.

4. A realização do júri em prazo manifestamente exíguo para defesa técnica recém-constituída, em processo de alta complexidade e densidade probatória, configura restrição concreta ao exercício defensivo, não se tratando de mero inconformismo com indeferimento de adiamento.

5. A dispensa da oitiva de testemunha indicada como imprescindível pela defesa, sem oportunização de medidas mínimas para viabilização do depoimento, compromete o direito à prova e constitui nulidade relevante, notadamente em plenário do júri, no qual a prova oral possui impacto direto na formação da convicção do Conselho de Sentença.

6. A leitura e exploração argumentativa de elementos inquisitoriais não submetidos ao contraditório judicial, com potencial chancela do juízo presidente, viola a lógica do processo penal democrático e pode influenciar indevidamente jurados leigos, tornando insegura a liberdade de convencimento.

7. Nulidades que afetam a estrutura do plenário e a formação do veredicto possuem repercussão sobre todo o julgamento, não se fragmentando com facilidade entre corréus, dada a unidade do ato, a condução comum e o ambiente decisório compartilhado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos providos. Declarada a nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri realizada em 05/06/2025, com determinação de novo julgamento, assegurada a produção de prova defensiva reputada imprescindível e observância estrita das garantias do contraditório, ampla defesa e paridade de armas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003636-68.2007.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEILSON SENA DOS SANTOS, FRANCISCO ANTONIO COSTA MARINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO DA MATA CORREA - ES17532

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que na noite do dia 07/03/2007, na residência localizada na rua Jacinto de Almeida, 436, Centro, Guarapari, os três primeiros denunciados, em comunhão de propósitos e mediante divisão de tarefas, enforcaram a vítima Cláudia Rita Alves de Souza, fazendo uso de uma corda, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico, que, pela natureza e sede, ocasionaram-lhe o óbito.

Conforme apurado, o delito foi praticado por motivo torpe, uma vez que o denunciado Francisco desejava se vingar da vítima, por suspeitar que esta, quando unida àquele pelo vínculo conjugal, teria praticado relações adulterinas.

Os denunciados Rafael e Geilson executaram o crime mediante promessa de recompensa originada do denunciado Wilson.

O crime foi praticado mediante violência contra a mulher, eis que entre a vítima e o denunciado Francisco existiu relação íntima de afeto, no qual o agressor tinha convivido com a ofendida.

Após consumarem o delito, os três primeiros denunciados ocultaram o corpo da vítima enterrando-o numa cova situada no bairro Lameirão, nesta Cidade.

O denunciado Wilson, ciente do plano delituoso, prestou auxílio material, para a execução dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, consistente em efetuar pessoalmente o transporte da vítima e do denunciado Francisco até o local do crime, bem como emprestar seu veículo, para ser posteriormente utilizado, para transportar o corpo da vítima ad alio locum."

Ambos os apelantes foram condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarapari/ES pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo sido imputado também a Geilson o crime de ocultação de cadáver.

Cinge-se controvérsia recursal à verificação de nulidades ocorridas na sessão plenária do Tribunal do Júri realizada em 05/06/2025, as quais, segundo sustentam as defesas, comprometeram a higidez do julgamento, impondo anulação e submissão dos apelantes a novo julgamento.

De início, convém registrar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, não constitui salvaguarda absoluta capaz de blindar julgamento contaminado por vícios que atingem núcleo essencial de garantias constitucionais, especialmente plenitude de defesa, contraditório, paridade de armas e devido processo legal, valores estruturantes do procedimento do júri e condições mínimas de legitimidade do veredicto.

No caso, as razões recursais de Francisco e de Geilson convergem na afirmação de que a sessão plenária ocorreu sob contexto de desequilíbrio processual, com restrições indevidas à atuação defensiva e permissividade excessiva quanto à atuação acusatória, de modo a comprometer a própria formação da convicção dos jurados, órgão composto por cidadãos leigos, naturalmente sensíveis à condução do ato e à forma de apresentação do material probatório.

Passo ao exame das teses.

A defesa de Francisco Antonio Costa Marins sustenta, como primeira nulidade, cerceamento de defesa pela negativa de redesignação do júri, diante da constituição de defensor particular apenas seis dias antes da sessão, em processo antigo, volumoso e complexo, com diversos volumes e milhares de páginas.

Alega ausência de tempo razoável para leitura técnica, cruzamento de versões, preparação de estratégia, seleção de provas relevantes e realização de entrevistas defensivas minimamente estruturadas, afirmando quebra da paridade de armas, pois a acusação teria dispendido longo período de preparo, ao passo que a defesa técnica recém-constituída foi compelida a atuar em prazo exíguo.

Essa alegação não pode ser tratada como simples inconformismo com indeferimento de adiamento.

Em julgamento do júri, defesa não se resume a presença formal de advogado. Defesa exige atuação efetiva, estratégica e tecnicamente preparada, pois julgamento ocorre sob lógica própria, com oralidade intensa, convencimento por persuasão e influência decisiva da dinâmica plenária.

A imposição de atuação em prazo manifestamente insuficiente, em processo de elevada densidade fática e probatória, viola o conteúdo material da garantia de plenitude de defesa, convertendo direito constitucional em formalidade vazia.

Consta das razões que o magistrado indeferiu o pedido sob fundamento de que o advogado “recebe o processo no estado em que se encontra” e que a constituição de novo patrono não poderia obstaculizar o andamento do feito, além de mencionar enquadramento do processo em Meta 2 do CNJ.

Todavia, a necessidade de gestão de acervo e cumprimento de metas administrativas não autoriza relativização de garantias constitucionais do acusado, sobretudo em julgamento que pode culminar em condenação gravíssima e execução imediata da pena, como, de fato, ocorreu.

A segunda nulidade apontada pela defesa de Francisco, com densidade ainda maior, consiste no indeferimento da oitiva de testemunha arrolada como imprescindível, Wellington Ferreira Lima, indicada na fase do art. 422 do CPP, cuja intimação não teria sido exitosa.

A defesa afirma que a testemunha não foi localizada e que, apesar disso, nem o réu nem a defesa foram intimados para indicar novo endereço, tampouco foram adotadas providências alternativas aptas a viabilizar o depoimento.

Sustenta que a testemunha possuía conhecimento íntimo da vida do casal e seria essencial para construção das teses defensivas.

Essa tese encontra amparo direto em orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o direito à prova integra o núcleo do devido processo legal substancial e que o indeferimento injustificado de prova regularmente requerida, sobretudo em plenário do júri, configura nulidade de caráter absoluto quando demonstrado potencial prejuízo à defesa.

A própria defesa invocou precedente do STF em que se reconheceu nulidade pela dispensa de testemunha arrolada com nota de imprescindibilidade, por violação ao direito de defesa e ao devido processo.

No caso concreto, o prejuízo não é presumido de forma abstrata, mas se revela pela natureza do julgamento: prova oral em plenário possui capacidade singular de influenciar convencimento de jurados, e testemunha indicada como imprescindível pela defesa, com alegado conhecimento direto da dinâmica conjugal, poderia alterar percepção sobre contexto do fato, credibilidade de versões e avaliação da autoria, participação e circunstâncias subjetivas.

Além disso, não se mostra juridicamente aceitável que o Estado-juiz, diante de insucesso na localização, simplesmente dispense prova, sem ao menos oportunizar à defesa indicação de novo endereço, adoção de medidas para localização ou alternativas processuais compatíveis com a imprescindibilidade declarada.

O resultado é supressão concreta de meio defensivo relevante, com comprometimento direto da plenitude de defesa.

A terceira nulidade sustentada pela defesa de Francisco refere-se à leitura, em plenário, de peças do inquérito policial não reproduzidas em juízo, com menção expressa a declarações prestadas na fase inquisitorial, as quais teriam sido exploradas pela acusação como se prova judicial fossem, sem a devida filtragem pelo contraditório.

Afirma que, quando a defesa intervinha, invocando a vedação do art. 155 do CPP, o juiz presidente teria tolerado e até chancelado a prática, gerando desequilíbrio e reforçando indevidamente o peso de elementos informativos perante jurados.

Essa alegação, se confirmada, possui gravidade elevada. Elementos colhidos no inquérito podem subsidiar investigação e orientar acusação, mas não podem ser convertidos, em plenário, em prova plena sem submissão ao contraditório judicial.

A influência de declarações inquisitoriais, sobretudo quando carregadas de narrativa acusatória e sem possibilidade de confronto efetivo, pode distorcer a percepção do Conselho de Sentença, contaminando a liberdade de convicção com material que não passou pelos filtros constitucionais do processo penal democrático.

Em procedimento do júri, essa cautela deve ser ainda maior, pois os jurados não possuem formação técnica para distinguir, com segurança, o que é prova judicial e o que é mero elemento informativo.

Permitir leitura reiterada de peças inquisitoriais, com valorização argumentativa, equivale a introduzir no julgamento conteúdo sem controle dialético efetivo, esvaziando contraditório e ampliando assimetria entre as partes.

Passo às nulidades invocadas pela defesa de Geilson Sena dos Santos, as quais também demandam acolhimento.

Embora Geilson tenha, em linhas gerais, sustentado insuficiência probatória e contrariedade do veredicto ao conjunto dos autos, também se extrai das teses recursais nulidade ligada à própria regularidade do plenário, na medida em que julgamento ocorreu no mesmo ambiente processual apontado como viciado pela defesa de Francisco, com supressão de prova defensiva e utilização ampliada de elementos inquisitoriais, comprometendo contraditório e paridade de armas.

Importante salientar que ao ser intimada da designação da Sessão Plenária do Júri, em 22/04/2025 a Defensora Pública com atuação nos autos desde 2022, solicitou a redesignação do ato, uma vez que na data da Sessão do Júri estaria realizando outra audiência.

O Magistrado de primeira instância, indeferiu o pedido da defesa e nomeou dativo para patrocinar a defesa de Geilson, afastando a defesa que atuava há tempos de modo regular e eficiente.

Geilson, além disso, foi condenado não apenas pelo homicídio, mas também por ocultação de cadáver, delito cuja prova, por sua própria natureza, exige exame cuidadoso de autoria e vínculo subjetivo, pois não basta localização do corpo enterrado para imputação automática, sendo necessária demonstração segura de participação e adesão volitiva.

Em julgamento contaminado por restrição defensiva e utilização de elementos não judicializados, a conclusão do Conselho de Sentença quanto a esse ponto também resta sob suspeita de legitimidade procedimental.

Importa destacar que nulidade em plenário do júri, quando atinge estrutura do julgamento e formação da convicção do Conselho de Sentença, não se fragmenta com facilidade entre corréus. A sessão é una, a dinâmica é comum, a condução do juiz presidente é a mesma, e o ambiente decisório é compartilhado.

Quando se constata violação relevante à plenitude de defesa e ao direito à prova, o vício repercute sobre todo o julgamento, pois contamina o procedimento que levou ao veredicto, tornando insegura a própria base democrática de deliberação dos jurados.

No presente caso, a supressão da oitiva de testemunha qualificada como imprescindível, aliada ao contexto de defesa técnica constituída às vésperas do julgamento e à alegada utilização de material inquisitorial com chancela judicial, compõe quadro suficientemente grave para caracterizar violação concreta ao devido processo legal substancial, com prejuízo evidente ao exercício defensivo, o que impõe reconhecimento de nulidade do julgamento.

A propósito, a sentença condenatória, ao justificar pena-base elevada e circunstâncias judiciais desfavoráveis, valorizou elementos ligados à personalidade, conduta social e histórico de violência doméstica, mencionando depoimentos como os de Letícia, que teria relatado agressividade do réu e episódios de violência, e de Dercy, que teria informado agressões na véspera do crime, além de menção a boletins de ocorrência anteriores e ao próprio laudo cadavérico, que apontou estrangulamento como causa mortis.

A robustez ou não desses elementos, para fins de convencimento dos jurados, deveria ter sido debatida em plenário sob plena igualdade de condições, com defesa preparada e com possibilidade de produção de prova imprescindível. Sem isso, a legitimidade do resultado resta comprometida.

Diante desse cenário, a solução juridicamente adequada consiste em
anular a sessão plenária
, determinando realização de novo julgamento, com garantia integral de produção probatória defensiva regularmente requerida e com observância estrita dos limites legais quanto ao uso de elementos inquisitoriais, preservando contraditório e paridade de armas.

Assim,
reconheço a nulidade
do julgamento, acolhendo de modo detalhado as teses defensivas de Francisco e de Geilson, por violação à plenitude de defesa, ao direito à prova e ao devido processo legal.

Diante do exposto,
dou provimento às apelações de Francisco Antonio Costa Marins e Geilson Sena dos Santos para anular a sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada em 05/06/2025
, determinando submissão dos apelantes a novo julgamento, com renovação dos atos plenários, assegurada produção de prova defensiva reputada imprescindível e observância das garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e paridade de armas.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.